Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO COM FÁRMACO IMUNOBIOLÓGICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. INCURSÃO NO MÉRITO. VIA ESTREITA DO RECURSO. VALOR DAS ASTREINTES. MEDIDA CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, o agravante deve demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não do tratamento com base no rol da ANS é questão meritória que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo. 2.1. No entanto, se o medicamento vindicado (Omalizumabe - Xolair®) foi incluído no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS poucos dias após o ajuizamento da demanda para terapia específica da enfermidade que acomete a agravada (urticária crônica espontânea), a probabilidade do direito postulado resta devidamente evidenciada.
3. Por sua vez, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatado pelo médico assistente, justificando-se a intervenção imediata.
4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência. Nessa perspectiva, o montante diário de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto. 4.1. Tendo a agravante atendido a tutela de urgência, emitindo a respectiva guia autorizadora de cobertura do tratamento logo no dia seguinte ao recebimento do mandado, esvazia-se a alegação de exiguidade do prazo concedido para cumprimento de obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido.